Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009860-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL - CPF: 555.761.849-04 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. ART. 95 DO CPC. VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DO TRABALHO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que fixou honorários periciais em R$ 13.480,00 para realização de perícia contábil destinada à apuração do valor devido à exequente. O agravante sustenta não ser responsável pelo pagamento da perícia e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se proporcional à natureza e à complexidade do trabalho técnico a ser realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia contábil foi determinada pelo juízo após o acolhimento de embargos de declaração opostos pelo próprio banco, com o objetivo de promover a liquidação da sentença e apurar o valor efetivamente devido.

O ônus do adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que suscita a necessidade da prova, especialmente quando impugna os cálculos apresentados pela parte adversa, nos termos do art. 95 do CPC.

O valor de R$ 13.480,00 revela-se desproporcional à complexidade da perícia, que consiste basicamente na análise de extratos bancários e contratos para apuração do montante efetivamente utilizado pela parte.

A estimativa apresentada pela perita, baseada em 26 horas técnicas com valor unitário elevado, não se compatibiliza com a natureza do trabalho, que não exige elevada especialização nem tempo de dedicação tão extenso.

O montante arbitrado corresponde a aproximadamente 20% do valor da causa (R$ 86.438,53), circunstância que evidencia excesso e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários periciais.

A remuneração do perito deve assegurar retribuição digna pelo trabalho técnico, sem impor ônus excessivo às partes ou desequilíbrio econômico-processual, o que justifica a redução do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que suscita a necessidade da prova ou impugna os cálculos apresentados, nos termos do art. 95 do CPC.

Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzidos quando fixados em valor incompatível com a complexidade do trabalho técnico a ser realizado.

A fixação de honorários periciais em percentual elevado em relação ao valor da causa evidencia excesso e autoriza sua revisão pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMS, Agravo de Instrumento no 1404505-05.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, 2a Câmara Cível, j. 16.05.2024, pub. 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1009860-20.2026.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A. X MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença no 1006910-83.2024.8.11.0040
, ajuizada em face de
MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL
,
fixou honorários periciais no valor de R$ 13.480,00 (treze mil, quatrocentos e oitenta reais) para realização de perícia contábil.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que não deve arcar com os honorários periciais, uma vez que a perícia foi requerida exclusivamente pela parte autora para questionar sua própria assinatura nos contratos bancários.

Argumenta que apresentou todos os instrumentos contratuais assinados, acompanhados dos comprovantes de repasse de valores à autora. Subsidiariamente, defende que os honorários fixados possuem valor excessivo, correspondente a aproximadamente 20% do valor da causa, o que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que a perícia não foi requerida por ela, mas determinada pelo juízo após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo próprio banco.

Sustenta que o agravante utiliza de manobras protelatórias para evitar o pagamento da condenação transitada em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que alega o agravante, a perícia contábil não foi requerida pela parte autora para questionar sua própria assinatura nos contratos bancários.

Conforme se depreende dos autos, a perícia foi determinada pelo juízo após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo próprio banco, com o objetivo de liquidar a sentença e apurar o valor efetivamente devido.

Com efeito, a decisão que determinou a realização da perícia contábil (
id n.
203899510
– auto de origem
) reconheceu a iliquidez da sentença e a necessidade de apuração do montante devido, considerando a complexidade da matéria e a discordância entre as partes quanto ao valor da condenação.

Nesse contexto, sendo o próprio agravante quem suscitou a necessidade de liquidação da sentença por meio de embargos de declaração, e tendo o juízo acolhido tal pleito, é inequívoco que o ônus de arcar com os honorários periciais recai sobre o banco, nos termos do art. 95 do C
ódigo de Processo Civil
, especialmente porque foi ele quem impugnou o cálculo oferecido pelo exequente.

Contudo, no que tange ao valor fixado a título de honorários periciais, assiste razão ao agravante.

O montante de R$ 13.480,00 (treze mil quatrocentos e oitenta reais) mostra-se desproporcional à complexidade do trabalho a ser realizado, que consiste basicamente na análise de extratos bancários e contratos para apuração do valor devido, considerando o que foi efetivamente subtraído das reservas e aplicações financeiras da exequente e o que foi utilizado do limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira.

Embora a perita tenha apresentado justificativa para o valor proposto, estimando 26 horas técnicas com valor unitário de R$ 540,80, tal estimativa não se coaduna com a natureza da perícia a ser realizada, que não demanda conhecimentos altamente especializados nem tempo de dedicação tão extenso.

Ademais, o valor fixado corresponde a aproximadamente 20% do valor atribuído à causa (R$ 86.438,53), o que se revela manifestamente excessivo e desproporcional, comprometendo o equilíbrio econômico-processual e onerando indevidamente a parte agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, o ônus do adiantamento dos honorários periciais compete ao devedor, independentemente de ter sido a prova pericial determinada de ofício ou por requerimento de ambas as partes, pois é quem detém o interesse em comprovar as teses trazidas na impugnação, a fim de desconstituir o valor pretendido pela parte impugnada/autora. O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho, em obediência ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404505-05 .2024.8.12.0000 Três Lagoas, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 16/05/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2024)

Nesse sentido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação dos honorários periciais, bem como a natureza e complexidade do trabalho a ser desenvolvido, entendo adequada a redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que remunera dignamente o trabalho do profissional sem impor ônus excessivo à parte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, contudo, a responsabilidade do agravante pelo seu pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026